Tribunal: TJBA
Processo: 8002942-41.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002942-41.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CLEIDE LIMA DANTAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. MUNICÍPIO DILIGENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. – A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. – Em se tratando de execução fiscal, não havendo êxito na localização do devedor, mas estando demonstrada a diligência do exequente com pedidos de busca em sistemas oficiais, não se configura o abandono. – Ausente a citação válida, não se inicia a estabilização da relação processual. – Sentença anulada. Recurso provido. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação 8002942-41.2020.8.05.0004, figurando como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA e apelada CLEIDE LIMA DANTAS - ME, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA